Tribunal: TJDFT
Processo: 0726678-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726678-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: EWERTON FONSECA E MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. contra decisão (ID 162674395) da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por EWERTON FONSECA E MENDES, deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o fornecimento forneça do tratamento médico BiPap/BiLevel domiciliar e fixou multa em caso de inadimplemento. Em suas razões (ID 48625808), alega que: 1) o contrato do agravado não prevê assistência domiciliar; 2) os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estão presentes; 3) não se trata de hipótese de urgência e emergência; 4) a internação domiciliar não figura entre os procedimentos de cumprimento obrigatórios previstos no rol da Resolução Normativa – ANS 465/2021; 5) o fornecimento do equipamento para uso domiciliar é liberalidade a ser adotada pela seguradora; 5) o fornecimento e custeio da internação domiciliar é discricionário só poderá ser imposta às operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde quando previsto em contrato; 6) as condições gerais do contrato firmado entre as partes excluem a cobertura para tratamentos home care; 7) nos contratos de seguro, o prêmio pago guarda cálculo atuarial em relação ao risco assumido; 8) o Poder Judiciário não pode criar obrigações contratuais inexistentes e impor risco não assumido ou inviabilizará a operação das seguradores de saúde; 9) a internação domiciliar necessita de serviço por tempo integral, a assistência domiciliar não; 10) não é necessária a internação domiciliar para um paciente que pode realizar atendimentos em caráter ambulatorial e não necessita de estrutura hospitalar em casa; 11) o plano de atenção domiciliar prescrito pelo médico deve ser precedido de perícia médica; 12) a multa pelo descumprimento é teratológica, pois impõe ao devedor obrigação que não assumiu; 13) o valor da multa é desproporcional e leva ao enriquecimento ilícito; 14) o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada para indeferir a tutela de urgência. Subsidiariamente, requer que a multa seja afastada ou reduzida. Preparo recolhido (ID 48626710). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles implica o indeferido da tutela pretendida. O Relatório médico emitido pelo neurologista que acompanha o autor informa que o réu (44 anos) possui diagnóstico de Distrofia Miotônica tipo 1 e apresenta apneia obstrutiva de sono de grau moderado. Por isso, necessita de aparelho de ventilação mecânica portátil, em dois níveis de pressão (BiLevel). Informa que não há alternativa ao tratamento e sugere sua instituição imediata (ID 162616077). A descrição do quadro clínico contida no relatório médico não conduz à conclusão de que haja risco imediato para o autor. Pelo contrário, afirma que trata-se de apneia de grau moderado, o que não importa em risco de vida iminente. Assim, não há demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que seja concedida a tutela de urgência requerida na petição inicial. O Enunciado 51 do CNJ estabelece que “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” Assim, estão ausentes os requisitos exigidos nos artigos 300 do CPC para concessão de tutela de urgência. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator